Tribunal: STF
Processo: HC 187046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 571.290.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, foram apreendidos “16 (dezesseis) fardos de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16), pesando aproximadamente 506,6kg (quinhentos e seis quilos e seiscentos gramas)”. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido a medida liminar indeferida.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na prisão preventiva dos pacientes. 
    Narra que “o MM. Juiz apontado como Coator, somente enfrenta os pedidos da defesa, sob a ótica subjetiva que, os Réus foram presos com mais de 500kg de droga, ou seja, ingressa na matéria fática, ingressa na matéria de conhecimento, sem a Ação Penal estar nessa fase processual”. 
    Aduz que a ordem constritiva da liberdade careceria de fundamentação adequada.
    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Informa que “o Paciente Fabiano de Holanda Haddad, tem filho menor de 06 (seis) anos de idade, como prova certidão de nascimento em anexo – Nathan Vistoca Haddad, indo ao encontro do art. 318, inciso III do Código de Processo Penal, e tendo em vista o que dispõem os artigos 317 “caput” e o art. 318, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, a prisão cautelar preventiva, deverá ser transposta para o Regime Domiciliar”. 
    Aponta a necessidade de observância da “Recomendação 62 de 17.3.2020 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, espera e confia que este PRETÓRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dará conhecimento e provimento a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, impetrada, consubstanciada no 5º, inciso LXVIII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I, VI e seguintes do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, para anular o V. Acórdão de fls. 72-75 do Superior Tribunal de Justiça , inferindo-se o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário e o V. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo as fls. 163-168 ou alternativamente reformá-los, pois, não houve a devida FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL, sendo-a deficitária e ainda, julgou diversamente dos pedidos e fundamentos opostos na inicial de fls. 1/23, dando-se conhecimento e provimento a ORDEM DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, impetrada, consubstanciada no 5º, inciso LXVIII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I, VI e seguintes do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, impetrada a favor dos Pacientes FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, para reconhecer a NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, por ausência ou deficiência de fundamentação legal que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, NULIDADE da audiência de custódia, por não ser intimado o advogado que atuou nos autos do flagrante, e ainda, nulidade da Ação Penal, pois, a denúncia de fls. 01-05 é genérica, anulando-se o feito desde as fls. 01 e como pedido ALTERNATIVO, lhe sejam concedido Liberdade Provisória – revogando-se a prisão preventiva, pois, os mesmos preencheram aos requisitos objetivos da Lei, determinando ainda, a revogação da Prisão Preventiva, pois, os Paciente não se encaixam ou se vislumbra hipótese de infringência aos art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, posto que a matéria é exclusivamente de direito, pelos motivos acima bem explanados, expedindo-se para tanto, o almejado ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSURADO, pois, já se exauriu os motivos da prisão preventiva, de acordo com o art. 316 do Código de Processo Penal, por ser medida da mais salutar justiça. 
    Requer ainda, diante da farta documentação anexada, bem como, da FLAGRANTE FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA, diante da determinação do Parágrafo Segundo do art. 660 do Cód. Proc. Penal, seja concedida da medida LIMINAR inaldita altera parte, até o julgamento em definitivo deste Remédio Constitucional Heroico, por ser medida da mais sábia e serena Justiça.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações, veiculadas perante a instância precedente, referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente